Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-27.2017.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilcéia Maria de Oliveira, em face da decisão que, nos termos da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
A parte Embargante alega, preliminarmente, que a decisão incorreu em vício de omissão, na medida que foi proferida sem a intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a incompetência do Juízo, o que, no seu entender, viola o que dispõe o art. 10, do CPC/2015.
Assevera, outrossim, que a tese fixada, por ocasião do julgamento do IRDR n. 85560/2016, não pode ser aplicada ao caso, visto que o valor atribuído à causa é de pedido ilíquido, de modo que a apuração do crédito depende da liquidação da sentença, por meio da perícia técnica, o que não é possível no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Requer, assim, o acolhimento da preliminar aventada, com a revogação da decisão prolatada, oportunizando às partes que se manifestem nos autos, acerca da incompetência do Juízo.
Caso não seja este o entendimento, requer sejam providos os embargos, admitindo o trâmite do feito perante o Juízo Comum.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Embargada.
Vieram-me os autos conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No que tange à alegada omissão sobre a não intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a declinação da competência, não há que se falar em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa. Esta foi uma decisão proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016
Ademais, a intimação prévia, nesse caso, caracterizaria maior violação de outros princípios que regem o processo: efetividade, celeridade, eficiência e economia processual.
Outrossim, na opinião de Nelson Nery Júnior, a vedação da prolação de decisão surpresa não retira do juiz a liberdade de decidir de acordo com seu livre convencimento. Ao contrário, garante somente a existência de um debate prévio quanto ao fundamento das decisões, com participação das partes envolvidas na construção dessas.
Com efeito, tem-se, dessa forma, o respeito à utilização da adequada técnica processual e, por conseguinte, em obediência aos princípios da boa-fé, instrumentalidade, transparência e efetividade do processo (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal [livro eletrônico]: Processo Civil, Penal e Administrativo. 2. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013)
Por fim, em se tratando de questão de competência, deve-se ter em vista que a parte autora, ao indicar o Juízo na petição inicial, em tese, já manifestou sua opinião quanto à competência. Sobre este tema, o Enunciado n. 4, aprovado por cerca de 500 magistrados no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (2015), dispôs que “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015”.
É certo que a aprovação desse enunciado não caracteriza jurisprudência, mas, de certa forma, é um forte indicativo da interpretação dada a esta situação, pois, da forma como redigido o artigo 10, sua incidência sobre a declaração de incompetência poderia trazer inúmeros prejuízos às partes, destinatárias do direito, não se devendo olvidar o princípio da instrumentalidade do processo.
Sustenta, ainda, a parte Embargante que o acórdão é omisso e obscuro, haja vista que o feito demanda dilação probatória complexa, em razão da iliquidez da sentença que determinou a apuração dos valores a receber.
Consta dos autos que, à inicial, distribuída em 19/09/2017, foi atribuído valor R$ 1.000,00 (mil reais), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV.
Prefacialmente, com relação à (i)liquidez da sentença, ressalto que em nada se confunde com o valor atribuído à causa, para fins de fixação de competência.
Com efeito, a sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como pressuposto para seu cumprimento. Ocorre que, em razão da natureza do pedido, ou da falta de elementos nos autos, o Juiz profere sentença ilíquida, ou seja, aquela que, não obstante acertar a relação jurídica (torna certa a obrigação de indenizar), não determina o valor ou não precisa o objeto da condenação.
A liquidação, que constitui um complemento do título judicial ilíquido, faz-se por meio de decisão declaratória, cujos limites devem ficar circunscritos aos da sentença liquidanda, que não deve ser utilizada como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado (art. 509, § 4o, CPC/2015). Apenas os denominados pedidos implícitos, tais como juros legais, correção monetária e honorários advocatícios, podem ser incluídos na liquidação, ainda que não contemplados na sentença.
O novo Código contempla duas formas de liquidação: por arbitramento e pelo procedimento comum. A diferença entre estas e as formas previstas no Código de 1973 (por arbitramento e por artigos) é apenas de nomenclatura. De acordo com o CPC/1973, na liquidação por artigos, observa-se o procedimento adotado no processo do qual se origina a sentença. É possível, portanto, que a liquidação se realize pelo rito comum sumário ou pelo rito comum ordinário.
Como o CPC/2015 prevê um procedimento único para todas as ações de conhecimento, a liquidação de sentença que dependa da prova de fatos novos somente será possível com a utilização do procedimento comum, de modo que, a liquidação da sentença é um procedimento para apuração do quantum a ser recebido, após o julgamento da ação de conhecimento, cujo valor deverá ser atribuído no momento de sua distribuição.
Da análise dos autos, portanto, entendo que razão não assiste à parte autora.
Precipuamente, ressalto que o valor da causa e o valor da condenação não se confundem, porquanto o valor da causa é o somatório das parcelas vencidas, acrescidas das 12 (doze) parcelas vincendas (art. 292, §1o, CPC e §2o, art. 2o, da Lei 12.153/2009), a contar do ajuizamento da demanda, cujo critério é válido para a fixação da competência, sendo, portanto, matéria de direito processual.
De outro turno, o valor da condenação abrange apenas as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.
A Lei 12.153/2009 estabelece, em seu artigo 13, §5o, que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.
Dessa feita, a fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte), ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).
Nesse sentido, o STJ, já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:
PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI N. 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (sem grifos nos originais)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI N. 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E §3o. 1. O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009). (Sem grifos no original).
Dessa forma,
“proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).
Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.
A alegação de omissão e contradição no v. acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.
Como afirmado, na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, que a Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, opostos por Nilcéia Maria de Oliveira, e mantenho a decisão embargada, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível.
Arquivem-se.
Cumpra-se e intime-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.